Tribunal: STF
Processo: ARE 1255088
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ACIDENTÁRIA - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO ANTERIOR À LEI 9.528/97, ANTE A SUPERVENIENTE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CUMULAÇÃO - ORDEM DE RESTABELECIMENTO MANTIDA.
    "No caso em apreço não há óbice ao recebimento cumulado de auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição, porquanto o benefício fora concedido ao obreiro em data anterior à vigência da Lei 9.528/97 que veio impedir o recebimento conjunto dos benefícios. Os valores decorrentes em atraso serão apurados, atualizados e acrescidos de juros de mora na forma da Lei 8.213/91 c.c. o Código Civil vigente e Lei 11.960/09".
    Apelação do INSS improvida; sentença de procedência mantida em sede do reexame necessário com observação.
    Opostos os embargos, foram rejeitados
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5°, caput, e incisos I, II, XXIV, XXXV, LXXIII; 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. 3. Direito Previdenciário. 4. Acumulação de aposentadoria por tempo de serviço com auxílio-acidente. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 6. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 7. Alegada violação aos limites da coisa julgada. ARE-RG 748.371 (tema 660). 8. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 859.087/SP - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA E AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL QUE SE ENCONTRAM DISSOCIADAS DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. 1.A possibilidade de cumulação de benefício acidentário com aposentadoria é restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 2. Inovação em sede de agravo regimental, caso em que não há como afastar o óbice da Súmula 284 desta nossa Corte. 3. Agravo regimental desprovido” (AI nº 592.954/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 5/3/10).
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente